Tribunal: TJPA
Processo: 0806450-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806450-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAI CORDEIRO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806450-22.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RAI CORDEIRO PINHEIRO

IMPETRANTE: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES– ADVOGADO OAB/PA N.º 11.536.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. ART. 121, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Sra. Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

Mário Sandro Campos Rodrigues, OAB/PA n.º 11.536, em favor do paciente RAI CORDEIRO PINHEIRO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 18/04/2024, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º
0800471-71.2024.8.14.0035
, acusado da prática de homicídio (art.121, do CP), e sofreria constrangimento ilegal porque a prisão em flagrante ocorreu com violação do domicílio e do reconhecimento pessoal, bem como não se evidenciaria os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, nomeadamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Ademais, alega que inexistiria o perigo na liberdade, uma vez que o paciente não representaria risco à ordem pública, pois responde ação penal diversa em andamento, sem ameaça à instrução processual e a aplicação da lei penal. Da mesma forma, não existiriam fatos que fundamentam a manutenção da cautelar.

Pede, então, ao final, a concessão da ordem nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos do processo (Num. 19119219 - Págs. 1-11).

Indeferida a liminar dada a ausência dos requisitos autorizadores (Num. 19324808 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19370188 - Págs. 1-3), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça concluiu pela denegação da ordem (Num. 19449064 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando em suma que a prisão em flagrante desafiou a tutela constitucional do domicílio e violou o procedimento de reconhecimento pessoal. Além disso, invoca a ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão, que lhe conferiria o direito a responder o processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 18/04/2024, nos autos da Ação Penal de n.º 0800471-71.2024.8.14.0035, acusado da prática de homicídio consumado (art.121, do CP).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
writ
ataca a prisão em flagrante por, supostamente, ter violado o domicílio do paciente e feito o reconhecimento pessoal sem a observância legal. No entanto, o juízo coator relaxou a prisão em flagrante e decretou a preventiva do paciente, conforme requerimento da autoridade policial.

Desse modo, as supostas violações não contaminaram a prisão preventiva porque se fundamentou nos requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico o constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), é suficiente a comprovação da existência do crime e indícios de autoria delitiva, bem como de fundamentos concretos para justificar a medida extrema.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 19118345 - Págs. 1-5):

“(...)
A lei processual penal prevê que, para a decretação de prisão preventiva, se faz necessário indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo laudo cadavérico que repousa no ID nº 113568799 – páginas 7 a 9, onde consta que Ruan Williams de Souza Leão foi morto, por tiro de arma de fogo, causando-lhe choque hipovolêmico, fato que ocorrera dia 15 de abril de 2024 no Município de Óbidos, constando três perfurações.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria, corroboram com o entendimento do Ministério Público, estão presentes notadamente no depoimento do indivíduo bastante conhecido no mundo do crime: Joaquim da Silva Tavares Neto, o qual relatou que consertou para Brian, que é o investigado, Randrey.

Joaquim relatou na Delegacia que consertou a motocicleta, uma Honda broz preta para Brian, Randrey, inclusive comprando peças em oficina, juntando, inclusive recibo de compra das peças. A motocicleta utilizada no crime é a mesma que Joaquim consertou a pedido de Brian, a qual foi apreendida, pois foi abandonada pelos executores do homicídio. A motocicleta estava na posse de Brian e pediu para Joaquim consertá-la, esses elementos me afiguram, assim como entendeu o Ministério Público, indícios mínimos de participação de Brian na empreitada criminosa
.

Por sua vez, com relação ao investigado Rai, a mesma testemunha, Joaquim da Silva Tavares Neto, reconheceu perante a Autoridade Policial como o executor do homicídio através das filmagens.

Desta feita, há indícios mínimos e suficientes de autoria e participação que recai sobre as pessoas dos investigados, sendo Rai, o executor e Brian, possivelmente, partícipe por ter cedido a motocicleta para a prática do crime.

A lei processual também exige que a prisão seja necessária para tutelar os bens jurídicos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. No presente caso, verifico dois requisitos devidamente presentes: o da ordem pública, consistente na periculosidade in concreto de ambos os investigados, por estarem sendo responsável de uma conduta fria, perigosa e executar um indivíduo no local de trabalho diante de várias pessoas, crime esse que causou grande repercussão na cidade de Óbidos, inclusive sendo motivo de carreata na tarde de ontem
.

Também, está presente o requisito da cessação de reiteração criminosa, haja vista que ambos os investigados são pessoas contumazes na prática delitiva, sendo Randrey já condenado por tráfico de droga e estava cumprindo pena e
Rai já respondendo a outro processo criminal também por tráfico de drogas
. Desta feita, a ordem pública precisa ser preservada e restabelecida com encarceramento provisório de ambos os investigados.

Ante o exposto, DEFIRO a Representação formulada pela Autoridade Policial consentida pelo Ministério Público para converter a prisão flagrancial em prisão preventiva de RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, conhecido como “BRIAN” e RAI CORDEIRO PINHEIRO para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Pena
l. Grifos nossos

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e na aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime, aferida pelo
modus operandi
do agente e aliada à necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 05/06/2024